Tribunal: TJES
Processo: 5004453-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004453-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes da interrupção de atividade de pesca informal em razão do rompimento da barragem de Fundão. A decisão de primeira instância fundamentou-se na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a autora comprovou a condição de pescadora informal e o nexo de causalidade entre o dano alegado e o desastre ambiental para fins de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida não é capaz de, por si só, alterar a convicção do julgador.

A prova testemunhal não é admitida de forma isolada para comprovar o exercício de uma atividade econômica habitual como fonte de renda, prestando-se a complementar um acervo probatório documental já existente. A completa ausência de um lastro documental mínimo que indique a atividade pesqueira torna a prova oral inócua e insuficiente para o fim pretendido.

MÉRITO: A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito, notadamente a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conforme o ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A apelante não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a condição de pescadora, como registro de pescador profissional (RGP), notas fiscais ou recibos de venda de pescados, comprovante de recebimento de seguro-defeso ou mesmo fotografias dos materiais de pesca.

A mera declaração, desacompanhada de outros elementos, é frágil e insuficiente para comprovar o exercício habitual da pesca como meio de sustento, o que obsta o reconhecimento do dano e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando esta se mostra incapaz de, isoladamente, comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

A prova exclusivamente testemunhal é inadmissível para fins de comprovação da habitualidade do exercício da atividade pesqueira em ações indenizatórias, exigindo-se um início de prova material que a corrobore.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar, por meio de lastro probatório documental mínimo, a condição de pescadora atingida por desastre ambiental para fazer jus à reparação por danos materiais e morais, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 370; art. 371; art. 373, inciso I; art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Apelação Cível 1016815-33.2014.8.26.0562.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5004453-29.2021.8.08.0030

APELANTE: MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN

APELADOS
: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JU
ÍZA:
DRA. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN em face da r. sentença (Id. 15147965) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (Id. 15147965) fundamentou a improcedência dos pedidos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao concluir pela ausência de comprovação mínima, pela autora, dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma. O Juízo
a quo
destacou que a demandante não apresentou qualquer documento técnico ou oficial que comprovasse o vínculo com a atividade pesqueira, como registros no RGP ou CTF, vínculos com associações, laudos, fotografias ou comprovantes de comercialização de pescado. Assinalou, ainda, que as informações prestadas pelo INSS (Id. 15147936) demonstraram a ausência de cadastro como pescadora ou de percepção de seguro-defeso. Diante da fragilidade probatória, julgou improcedentes os pleitos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id. 15147970), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que (i) o indeferimento da prova oral testemunhal impediu-a de comprovar sua condição de pescadora informal, sendo esta a prova essencial para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente em contextos de informalidade; e (ii) o julgamento antecipado, fundamentado na ausência de provas que a própria decisão impediu de produzir, viola o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta que (iii) a prova documental apresentada constitui início razoável de prova material de sua atividade de pesca artesanal; e (iv) a conduta das próprias recorridas em programas de reparação extrajudicial, que aceitam documentação simplificada para pescadores informais, revela um comportamento contraditório e viola os princípios da isonomia e da boa-fé objetiva. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas aos Ids. 15147973, 15147974 e 15147976, as apeladas, em síntese, rechaçam a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, defendem a manutenção da sentença. Argumentam que (i) a prova testemunhal seria incapaz de suprir a ausência de um mínimo de prova documental para comprovar o exercício da atividade pesqueira; (ii) a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não apresentando qualquer documento que atestasse sua condição de pescadora profissional ou informal (RGP, CTF, notas de venda, etc.); e (iii) a ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade impede o acolhimento da pretensão indenizatória. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar, em sede preliminar, a ocorrência de suposto cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e, no mérito propriamente dito, se a apelante logrou êxito em comprovar sua condição de pescadora informal atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, de modo a fazer jus às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova oral testemunhal, essencial para a comprovação de sua atividade como pescadora informal, obstou a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau, ao proferir o julgamento antecipado, considerou que o acervo probatório era suficiente para a formação de sua convicção, entendendo que
a prova oral pretendida não seria capaz de suprir a
total ausência de lastro documental mínimo a corroborar as alegações da autora
.

De fato, conquanto a apelante afirme que a prova testemunhal seria indispensável para comprovar a sua condição de pescadora, esta, mesmo se produzida, em nada alteraria a compreensão firmada no comando sentencial, segundo a qual a completa ausência de prova documental demonstrando indícios mínimos de vínculo da demandante/apelante com a atividade pesqueira não poderia ser suprida pela prova exclusivamente testemunhal vindicada.

A prova testemunhal, por sua natureza, presta-se a complementar um conjunto probatório já existente, e não a constituí-lo isoladamente, sobretudo em demandas indenizatórias que exigem a demonstração de uma atividade econômica
habitual
como fonte de renda.

Nesse passo, p
ara admitir-se a prova testemunhal como meio de prova para a comprovação da atividade pesqueira, como pretende a demandante/apelante, esta, além
exigir robusteza
,
deveria ter sido previamente acompanhada por indícios documentais que denotassem a atividade pesqueira,
o que, repita-se, inexiste nos autos
.
Exigir-se o contrário seria permitir a construção de narrativas desprovidas de qualquer suporte fático verificável, em detrimento da segurança jurídica.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, já se manifestou sobre a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal para tal fim:

"É possível provar que alguém é pescador por testemunhas?

Em princípio cabe responder que proibições da admissibilidade da prova oral são excepcionais, sendo que no campo normativo existe limitação sobre contratos de valor superior ao décuplo do salário mínimo (art. 227, do CC) e decisões sobre como provar a profissão de rurícola para fins previdenciários, pois o colendo STJ afirma ser indispensável a confirmação da atividade no campo um começo de prova material (Resp. 1378518 MG, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ de 17.3.2015), o que significa veto da prova exclusivamente testemunhal.

Resulta que, no caso dos autos, não é admissível a prova exclusivamente testemunhal.

O autor não vive da pesca, convém afirmar e não fez prova de que essa é uma profissão que lhe garante renda para fins de proteção pessoal ou familiar. Não é permitido que se lhe abra a temporada de provas para confirmar, por testemunhas, que vive da venda do que retira do mar e naquela região em que a mortandade de peixe ou demais espécies foi acentuada.
A respeitável sentença revela que a ilustre Juíza está antenada com a necessidade de se criar o filtro impeditivo da passagem de ações maliciosas, tendo em vista a enormidade de demandas protocolizadas em razão do episódio e um mecanismo válido e salutar é o de exigir prova pré-constituída da condição de pescador profissional, ainda que artesanal, porque caso contrário a porta da industrialização do dano inconsequente fica escancarada porque possibilita acesso de todos aqueles que habitam o litoral em busca de reivindicação indenizatória
pela interferência nociva do melaço invasor." (TJSP; Apelação Cível 1016815-33.2014.8.26.0562; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de Registro: 21/06/2017)

Assim, sendo a prova oral inócua para, por si só, comprovar o exercício da atividade pesqueira, a sua não produção não configura cerceamento de defesa, mostrando-se acertado o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside em aferir se a apelante comprovou o exercício da atividade de pesca como meio de subsistência e, consequentemente, se sofreu os danos materiais e morais alegados em decorrência do desastre ambiental causado pelas apeladas.

Adianto que o recurso não merece provimento.

A responsabilidade civil por dano ambiental, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, fundada na teoria do risco integral, o que significa que, para a sua configuração, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade do agente poluidor, sendo prescindível a análise da culpa.

Contudo, a despeito da responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a efetiva ocorrência do dano e o nexo causal.

No caso dos autos, a apelante alega que sua fonte de renda, advinda da pesca informal no Rio Doce, foi abruptamente interrompida pela contaminação das águas. Todavia, não logrou êxito em apresentar um acervo probatório mínimo que sustentasse suas alegações.

A ausência de prova documental comprovando o exercício da atividade pesqueira na área atingida, antes ou após o desastre ambiental, é manifesta. A apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar sua condição de pescadora, como, por exemplo, o registro de pescador profissional (RGP), notas fiscais ou recibos de venda de pescados, comprovante de recebimento de seguro-defeso, ou mesmo fotografias dos materiais que alega utilizar em sua faina (redes, varas, embarcação, etc.).

A fragilidade probatória é acentuada pela circunstância de que a apelante ampara sua pretensão em declaração de próprio punho, não tendo colacionado aos autos sequer declarações de terceiros que pudessem corroborar, ainda que minimamente, o exercício da atividade pesqueira. A declaração pessoal, isoladamente considerada e desacompanhada de outros elementos, revela-se frágil e insuficiente para, por si só, comprovar o exercício habitual e profissional da pesca como meio de sustento.

Nesse contexto, a ausência de comprovação do exercício regular da atividade pesqueira, ainda que informal, obsta o reconhecimento do direito à indenização, pois não se pode presumir o dano.

Portanto, diante da absoluta ausência de provas que demonstrem o exercício da atividade pesqueira pela apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.